Tribunal: TJMT
Processo: 1010843-47.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010843-47.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[RAFAELA THAIS DA CRUZ - CPF: 001.862.801-06 (RECORRENTE), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.727.053/0001-74 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1010843-47.2025.8.11.0002.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente:
RAFAELA THAIS DA CRUZ.

Recorrida:
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 02/10/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS DE MEIOS DE PAGAMENTO (MAQUININHA). RETENÇÃO INDEVIDA DE RECEBÍVEIS SEM JUSTIFICATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO PARA R$ 3.000,00. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MANTIDOS (INPC ATÉ A CITAÇÃO E, APÓS, SELIC; DANO MORAL: SELIC DESDE A CITAÇÃO). PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado em face de sentença que: (i) condena a recorrida a restituir R$ 2.217,75, com correção pelo INPC desde o desembolso até um dia antes da citação e, após, atualização exclusiva pela SELIC; (ii) fixa indenização por danos morais em R$ 1.500,00, com atualização/juros pela SELIC desde a citação. A autora pleiteia majoração do dano moral; a ré suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e pugna pelo improvimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se se mantém o reconhecimento do dano moral pela retenção indevida de valores por instituição de pagamento; (ii) estabelecer o quantum indenizatório adequado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como manter os critérios de atualização fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ofensa à dialeticidade: as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença.

É incontroversa a retenção indevida de R$ 2.217,75 pela recorrida, sem justificativa ou prova de contrato que autorizasse o bloqueio/garantia de recebíveis, caracterizando falha na prestação do serviço.

A indevida retenção de quantia expressiva ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, nos termos da orientação das Turmas Recursais em casos análogos de bloqueio injustificado de valores/conta.

O valor de R$ 1.500,00 mostra-se insuficiente para a dupla finalidade da indenização (compensatória e pedagógica), considerada a gravidade da conduta e a capacidade econômica da fornecedora; majora-se para R$ 3.000,00, quantia proporcional e razoável.

Mantêm-se os critérios de atualização fixados: (a) restituição material corrigida pelo INPC desde o desembolso até um dia antes da citação e, a partir desta, atualização exclusiva pela SELIC; (b) dano moral atualizado/juros pela SELIC desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A retenção indevida de recebíveis por instituição de pagamento, sem justificativa documental, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral.

O quantum do dano moral deve observar proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico, podendo ser majorado quando o valor arbitrado se mostrar aquém dessas finalidades.

Os critérios de atualização fixados na sentença permanecem: para o dano material, INPC desde o desembolso até a citação e, após, SELIC exclusiva; para o dano moral, SELIC desde a citação.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 55; índices de atualização: INPC e SELIC (conforme sentença).

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível/MT, N.U 1014851-12.2021.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 14.02.2022, DJE 15.02.2022; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1512/2012, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 07.08.2012, DJE 29.08.2012.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

“1)

restituir à parte autora o valor indevidamente descontado na quantia de R$2.217,75 (dois mil, duzentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos). Fixo correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do desembolso, até um dia antes da citação, a partir da citação atualizar exclusivamente pela SELIC;

2) pagar à requerente a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos moral, fixando a correção monetária e juros simples de mora, indexada pela SELIC, a partir da citação.”

A reclamante postula a majoração do
quantum
indenizatório atribuído a titulo de danos morais.

A reclamada arguiu a preliminar de ofensa ao Principio da Dialeticidade Recursal e no mérito pugna pelo não provimento do recurso..

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, o recorrido, nas contrarrazões, alega que o recorrente faz abordagem genérica, deixando de demonstrar de modo objetivo, direto, específico, os motivos da oposição à sentença.

Porém, resta evidenciado que as razões do recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença, por isso, rejeito a alegação.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrida PAGARME PAGAMENTOS S/A a restituir à autora o valor de R$ 2.217,75 (dois mil, duzentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos) e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

O processo teve origem em ação indenizatória na qual a recorrente alegou que, na condição de usuária dos serviços da recorrida, realizou uma venda a crédito no valor total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), dividida em 3 parcelas, através da máquina de cartão fornecida pela empresa.

Após solicitar o recebimento antecipado do valor, com desconto dos juros de antecipação, teria direito a receber R$ 2.217,75. Contudo, sem qualquer explicação, o saldo para recebimento apareceu zerado no aplicativo da recorrida.

No caso em análise, restou incontroverso que a recorrida reteve indevidamente o valor de R$ 2.217,75 da recorrente, sem apresentar qualquer justificativa válida ou comprovação documental de que existia contrato de garantia de recebíveis com terceiros que autorizasse tal retenção.

A sentença reconheceu a ilicitude da conduta da recorrida e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00, considerando que a parte autora não comprovou que tentou resolver administrativamente a questão junto à recorrida.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifico que a situação vivenciada pela recorrente ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano. A retenção indevida de valores, sem qualquer explicação ou comprovação de autorização, configura falha na prestação do serviço que causa transtornos significativos, especialmente considerando que se trata de valor expressivo (R$ 2.217,75).

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a indenização por danos morais deve atender a uma dupla finalidade: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a repetição da conduta pelo ofensor. Deve ser fixada com moderação, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No presente caso, considerando a natureza da ofensa, a capacidade econômica da recorrida (instituição financeira de grande porte), a ausência de comprovação de que tentou resolver administrativamente a questão, mas também a gravidade da conduta que reteve indevidamente valores sem qualquer justificativa válida, entendo que o valor fixado na sentença (R$ 1.500,00) mostra-se insuficiente para atender à dupla finalidade da indenização por danos morais.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das circunstâncias do caso concreto, entendo que o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que melhor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar os danos sofridos pela recorrente e desestimular a recorrida a reiterar a conduta ilícita.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR - DEVER DE INDENIZAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(N.U 1014851-12.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

“RECURSO INOMINADO - BANCO - BLOQUEIO INDEVIDO - FATO INCONTROVERSO - IMPEDIMENTO DE TRANSAÇÕES FORA DO ESTADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. . 2. O bloqueio injustificado da conta corrente do consumidor, impedindo-o de realizar transações quando se encontrava fora do estado, configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade "in re ipsa". 3. A sentença que condenou o Recorrente ao pagamento da importância de R$ 4.650,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1512/2012, 1512/2012, VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 07/08/2012, Publicado no DJE 29/08/2012).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025